Tribunal: TJSP
Processo: 1028971-86.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente ao prazo decadencial para os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 serem revistos pela Administração é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.114.938/AL – TEMA 214/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.